Tribunal: TJBA
Processo: 8001523-77.2022.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001523-77.2022.8.05.0242

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SAUDE

Advogado(s)
:
ELBA GONCALVES DE OLIVEIRA, ANDRE REQUIAO MOURA

APELADO: EGNALDO RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MATHEUS FREIRE GUIMARAES DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como MATHEUS FREIRE GUIMARAES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SAÚDE. GUARDA MUNICIPAL. FÉRIAS NÃO CONCEDIDAS. PERÍODOS AQUISITIVOS 2018/2019 E 2019/2020. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
RECURSO DO ENTE PÚBLICO NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Saúde contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por servidor público municipal, ocupante do cargo de Guarda Municipal. O autor alegou a ausência de concessão e de pagamento do terço constitucional referente às férias dos períodos 2018/2019 e 2019/2020. O juízo de primeiro grau, após decretar a revelia do Município e considerar intempestiva a contestação, presumiu verdadeiros os fatos narrados e condenou o ente público à concessão das férias, ao pagamento do terço constitucional em dobro e às diferenças salariais.

II. Questão em discussão

2.

As questões em discussão consistem em saber:

i. se os efeitos materiais da revelia são aplicáveis à Fazenda Pública em demandas que envolvem direitos estatutários de servidores;

ii. se houve a ocorrência de prescrição quinquenal em relação às verbas pleiteadas;

iii. se a Administração Pública possui discricionariedade ilimitada para postergar o gozo de férias de servidor;

iv. se o servidor faz jus ao pagamento em dobro do terço constitucional e das férias vencidas e não gozadas no período concessivo.

III. Razões de decidir

3.

Inicialmente, impõe-se reconhecer que a revelia contra a Fazenda Pública não opera o seu efeito material (presunção de veracidade dos fatos), nos termos do artigo 345, inciso II, do Código de Processo Civil, uma vez que o litígio versa sobre direitos indisponíveis ligados ao patrimônio público. Todavia, a ausência de presunção absoluta não desonera o ente público do seu ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (artigo 373, inciso II, CPC).

4.

No que tange à prescrição, considerando que a ação foi ajuizada em 09/11/2022 e as férias reclamadas referem-se aos períodos aquisitivos 2018/2019 (vencimento do período concessivo em 2020) e 2019/2020 (vencimento em 2021), não se operou a prescrição quinquenal prevista no Decreto 20.910/1932, pois o prazo para exigir o gozo e o pagamento conta-se do encerramento do período concessivo.

5.

Quanto ao mérito, o direito às férias é garantia constitucional (artigo 7º, XVII, CF), aplicada aos servidores por força do artigo 39, § 3º, da Carta Magna. No âmbito local, o Estatuto dos Servidores de Saúde (Lei Municipal nº 375/2015), em seus artigos 92 e 93, estabelece o dever de concessão em até 12 meses após o período aquisitivo, sob pena de pagamento em dobro.

6.

Embora a Administração possua discricionariedade para fixar a época do gozo conforme a conveniência do serviço, tal prerrogativa não autoriza a supressão do direito ou o atraso indefinido. No caso, restou comprovado pelo documento de "Controle de Férias Vencidas" (ID 96315246) que os períodos de 2018/2019 e 2019/2020 não foram fruídos. O Município, por sua vez, não apresentou prova do pagamento ou da concessão, limitando-se a alegações genéricas de supremacia do interesse público.

7.

Constatado que as férias foram concedidas/pagas após o prazo legal de 12 meses subsequentes à aquisição, é devido o pagamento da remuneração e do terço constitucional em dobro, conforme expressa previsão do artigo 93 da Lei Municipal 375/2015.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida em todos os seus termos.

Tese de julgamento: "1. A Fazenda Pública não se submete aos efeitos materiais da revelia, todavia, permanece com o ônus de provar a quitação de verbas salariais ou a concessão de férias reclamadas por servidor. 2. Ultrapassado o período concessivo sem a fruição de férias pelo servidor público, é devido o pagamento da respectiva remuneração em dobro, incluindo o terço constitucional, quando houver previsão na legislação estatutária local."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 7º, XVII, e art. 39, § 3º; Código de Processo Civil, art. 345, II, e art. 373, II; Lei Municipal de Saúde 375/2015, artigos 92 e 93; Decreto Federal 20.910/1932, art. 1º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL

8001523-77.2022.8.05.0242
, originária do Juízo da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Saúde, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, tendo como Apelante
MUNICÍPIO DE SAÚDE
, e Apelado
EGNALDO RODRIGUES DOS SANTOS,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Juiz Convocado Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA